Tribunal: TJES
Processo: 5004495-71.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dano Ambiental; Depoimento
Data de julgamento: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004495-71.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004495-71.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado do(a) AGRAVANTE: CRISTINA MAIA DE MELLO PORTO - RJ118205
AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES

Advogados do(a) AGRAVADO: ADRIANE OLIVEIRA DOS SANTOS - ES20697, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - ES26820, LEILA DA PAIXAO DE BARROS - ES13778, LEANDRO FLOR SANTOS - ES13779

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto
contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento em razão
da não observância do art. 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC, tendo em vista que não informou ao juízo de origem sobre a interposição do recurso
n
o prazo indicado, especialmente porque os autos originários não são eletrônicos.

Em suas razões recursais o agravante pretende, em suma, a relativização das referidas normas processuais, ao argumento de que a ausência de informação não causou prejuízo,.

Contrarrazões apresentadas. É o relatório. Não vislumbrei no arrazoado fundamento suficiente ao exercício de juízo de reconsideração, razão pela qual trago o feito a julgamento plenário.
Inclua-se em pauta para julgamento.

VITÓRIA, ES, 31 de março de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004495-71.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado do(a) AGRAVANTE: CRISTINA MAIA DE MELLO PORTO - RJ118205
AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES

Advogados do(a) AGRAVADO: ADRIANE OLIVEIRA DOS SANTOS - ES20697, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - ES26820, LEILA DA PAIXAO DE BARROS - ES13778, LEANDRO FLOR SANTOS - ES13779

VOTO

De acordo
com o relatório
,
t
rata-se de agravo interno interposto
contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento em razão
da não observância do art. 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC, tendo em vista que não informou ao juízo de origem sobre a interposição do recurso
n
o prazo indicado, especialmente porque os autos originários não são eletrônicos., nos seguintes termos:

“
.Acerca da admissibilidade do recurso de agravo de instrumento, o artigo 1.018, §§ 2º e 3º, do novo Código de Processo Civil dispõem, in verbis:

Art. 1.018. § 2º Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§ 3º O descumprimento da exigência de que trata o § 2º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual a observância da referida norma tem por finalidade permitir ao juízo de origem o exercício da retratação, assim como propiciar à parte contrária o pleno exercício do contraditório, vejamos:

A finalidade maior da norma insculpida no artigo 1.018, § 2º, do CPC é a de dar ciência ao juízo de primeiro grau da interposição do agravo, a lhe permitir exercer um juízo de retratação, destinando-se, também, a proporcionar à parte contrária o exercício de sua defesa. (TJ-ES - AI: 00299014920178080024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/04/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2018)

No mesmo caminho trilhou esta Egrégia Primeira Câmara Cível, in verbis:

A arguição e comprovação pelo agravado de que o agravante não cumpriu a regra do §2º, do art. 1.018, do CPC, repercute na inadmissibilidade do agravo de instrumento, nos termos do §3º, do art. 1.018, do CPC. 2. No caso vertente, os agravantes não atentaram para o que preconiza o §2º, do art. 1.018, do CPC, já que deixaram de apresentar no juízo originário a cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso, sendo certo que, ao responder o recurso, a agravada suscitou preliminar de não conhecimento do instrumento exatamente pela inobservância da formalidade em comento e comprovou a deficiência alegada. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189005115, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Data da Publicação no Diário: 01/11/2018)

No caso concreto, o agravado alegou e comprovou que a petição comunicando a interposição do agravo de instrumento ao juízo de primeiro grau foi protocolada após o prazo de 03 (três) dias, conforme determina o § 2º do art. 1.018, do CPC, razão pela qual imperiosa a inadmissão do presente recurso.

Assim sendo, com fulcro no art. 932, inciso III c/c art. 1.018, § 3º, ambos do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso.”.

Conforme se observa, a decisão monocrática concluiu pelo não conhecimento do recurso em razão da ausência de cumprimento do art. 1.018, §§ 2º e 3º, na medida em que, tratando-se de autos físicos, o agravante não informou ao juízo de origem no prazo devido a interposição do agravo de instrumento.
Com efeito, o protocolo postal foi realizado no último dia do prazo após o encerramento do expediente forense.

Não há se falar em relativização em razão da ausência de prejuízo, uma vez que a norma processual não fez tal exceção, devendo-se considerar, ainda, que a tese utilizada pelo agravante se aplica às situações de nulidade (
pa nullité sans grief
), hipótese que não se confunde com a dos autos, que é de inadmissibilidade.

Neste passo, há recente jurisprudência do c. STJ e deste e. TJES no mesmo caminho em casos semelhantes,
in verbis
:

"

Verifica-se que a parte que interpõe agravo de instrumento, em se tratando de autos físicos, deverá providenciar a juntada aos autos do processo dos documentos referidos no §2º e no caput do art. 1.018 do CPC/2015. Além disso, a falha deve ser arguida e provada pela parte agravada. Essa é a interpretação do § 2º do art. 1.018 do CPC/2015, que sofre temperamento pelo § 3º do mesmo artigo. Nesse sentido, confira-se: REsp 1.753.502/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 13/12/2018 e AgInt no REsp 1.727.899/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe 25/4/2019.
(AgInt no REsp 1718249/RO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 08/10/2019)

Não tramitando o processo pelo sistema de processos eletrônicos o agravante deverá, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do recurso, requerer a juntada de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante da sua interposição e da relação dos documentos apresentados, importando o descumprimento dessa determinação em inadmissibilidade, caso arguido e provado pelo agravado (CPC, art. 1.018, §§ 2º e 3º). 2. Tendo as agravadas suscitado e comprovado nas contrarrazões o descumprimento pela agravante do disposto no art. 1.018, §2º do CPC, o recurso não deve ser admitido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199003663, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 21/10/2020)

A arguição e comprovação pelo agravado de que o agravante não cumpriu a regra do §2º, do art. 1.018, do CPC, repercute na inadmissibilidade do agravo de instrumento, nos termos do §3º, do art. 1.018, do CPC. 2. No caso vertente, o agravante não atentou para o que preconiza o §2º, do art. 1.018, do CPC, já que deixou de apresentar no juízo originário a cópia da petição do agravo de instrumento no prazo legal, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso, sendo certo que, ao responder o recurso, o agravado suscitou preliminar de não conhecimento do instrumento exatamente pela inobservância da formalidade em comento e comprovou a deficiência alegada. 3. Preliminar recursal acolhida. Recurso não conhecido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199001558, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.018, §§ 2º e 3º, DO CPC.
PROTOCOLO POSTAL APÓS ENCERRAMENTO DO EXPEDIENTE FORENSE.
INOBSERVÂNCIA
DO PRAZO. RECURSO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E

DES
PROVIDO. 1.
A decisão monocrática concluiu pelo não conhecimento do recurso em razão da ausência de cumprimento do art. 1.018, §§ 2º e 3º, na medida em que, tratando-se de autos físicos, o agravante não informou ao juízo de origem no prazo devido a interposição do agravo de instrumento.
2.
Não há se falar em relativização em razão da ausência de prejuízo, uma vez que a norma processual não fez tal exceção, devendo-se considerar, ainda, que a tese utilizada pelo agravante se aplica às situações de nulidade (
pa nullité sans grief
), hipótese que não se confunde com a dos autos, que é de inadmissibilidade.
3.
Recurso conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.